Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737898-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS, LILIA PEREIRA DOS SANTOS, LILIANE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO, EVAILTON NUNES ALECRIM, NOVA LDA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ME, JOÃO BARRETO SOBRINHO, OESTE TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID no 19353163), com pedido de tutela de urgência, interposto por LILIANE PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo de no 0704411-25.2018.8.07.0008, que dentre outras questões rejeitou o pedido de renovação do BACENJUD. Em suas razões recursais, as agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a renovação do pedido de consulta via BACENJUD, bem como a busca e penhora de bens dos agravados em diversos sistemas por elas informados. Liminarmente, pugna pela aposição de efeito suspensivo ativo ao processo de origem, alegando que seu direito corre o risco de perecer, se não lhes forem deferidas as pesquisas e penhoras. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela pretendida. Recurso sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil (CPC), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em relação ao pedido de renovação da consulta BACENJUD, entendo não assistir razão às agravantes. O juízo singular deferiu medida nesse sentido no dia 10 de julho de 2020, ou seja, em período recente. Com efeito, a renovação de diligências como essa em prazo muito curto não encontra amparo na jurisprudência e assoberba o Juízo primevo, o qual, a despeito de trabalhar em outras medidas e processos, fica realizado a tarefa de pesquisar e buscar bens das partes executadas, o que, frise-se, é de responsabilidade das partes interessadas. Óbvio que com amparo no primado da cooperação, o Juízo se utiliza das ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, como o BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros, para apoiar a boa prestação jurisdicional à população. Todavia, essa não é o espírito da coisa, ou seja, são ferramentas que complementam as tarefas do Juízo e, ao mesmo tempo, contribuem para a persecução da justiça, por assim dizer. Desse modo, entendo que a renovação do BACENJUD não é medida razoável, no momento, dada a contemporaneidade da última pesquisa. Lado outro, as agravantes relacionam uma série de supostos sistemas, sem ao menos apresentar seus nomes e responsáveis corretamente, nos quais pede a utilização pelo Poder Judiciário para efetuar a penhora de bens dos agravados. Vejamos esse pedido: “As exequente requereu o pedido de penhora online através dos sistemas abaixo descritos, a saber, porém indeferido o pedido pelo Magistrado a quo. Requer a penhora através dos seguintes órgãos: a) CBIB, INCRA (com complementação, caso este douto juízo julgue necessário, do convênio SREI/ANOREG); b) AGRODEFESA – DISTRITO FEDERAL, Estado de GOIÁS, Estado de MINAS GERAIS, Estado de TOCANTINS e Estado da BAHIA; c) DOI e CCS (com complementação, caso este douto juízo julgue necessário, do convênio JUCEG do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Bahia); d) CENSEC. e) Quanto a Pessoa física, requer seja feita a pesquisa junto ao sistema SIMBA/SICOAF, requerendo quanto a isto, o bloqueio da CNH, cartões de crédito e demais ativos dos executados à luz da jurisprudência dominante do E. TJDFT, STJ e STF.” (sem destaque no original) Dito isso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida em caráter liminar. Primeiro, porque não se mostra possível a execução de penhora nos aludidos sistemas, os quais não são ferramentas do Poder Judiciário. Segundo, porquanto não restou demonstrado que as agravantes teriam apresentado algum elemento que justifique a renovação e ampliação das buscas por meio dos sistemas do Poder Judiciário e de outros, por meio de cooperação com a justiça. Terceiro, em razão do pedido se mostrar contraditório com o pedido anteriormente veiculado ao Juízo, no sentido de que o processo fosse suspenso por um ano, até que a parte realizasse as diligências que lhe cabem. Além disso, a urgência da medida também não está devida e suficientemente justificada. Assim, tenho que esse requisito (periculum in mora), não se mostra presente. Não, per si. Em outras palavras, a urgência não se revela evidenciada. Dito isso, não há fundamentação suficiente nos autos no sentido de demonstrar que as recorrentes preencham ambos os requisitos para a concessão, imediata, de medida antecipatória de urgência, concernente na suspensão do processo, o qual já se encontra suspenso pelo Juízo primevo. A despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, as agravantes não se desincumbiram de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, as partes não demonstraram cabal e concretamente qual o perigo que a espera pelo curso normal do recurso efetivamente lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), porquanto não restou demonstrada a presença cumulativa de todos os requisitos autorizadores. Destarte, diante da ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator